Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor ora Agravante. Diz o Agravante que não foi citado para o processo principal, não foi intimado pessoalmente para o cumprimento de sentença e que existe excesso de execução. Transcrevo a Decisão agravada: “1. Passo à análise da impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo requerido conforme Id 166239053. 2. Alega o requerido, em síntese, nulidade da citação na fase de conhecimento, descabimento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer em razão da ausência de intimação pessoal e excesso de execução. 3. Incialmente, ressalto que a impugnação ao Cumprimento de Sentença é intempestiva o que impõe a sua rejeição de plano. Isto porque o requerido foi intimado para pagamento voluntário do débito e impugnação pela decisão de Id 156753805, deixando o prazo transcorrer “in albis”, conforme faz prova a certidão de Id 162703218. 4. Conforme se depreende dos expedientes constantes no PJE, o prazo final para impugnação ao Cumprimento de Sentença se deu em 20.06.2023, comparecendo o requerido aos autos apenas em 24.07.2023 quando já preclusa a oportunidade. 5. Ainda que assim não fosse, não há que se falar em nulidade da citação em Fase de Conhecimento. 6. Isto porque a decisão de Id 106587739 foi clara em apontar que o requerido é Parceiro Eletrônico deste Tribunal motivo pelo qual à decisão foi conferida força de mandado a fim de promover a sua citação. Em consulta aos expedientes deste PJE, verifico que o sistema registrou ciência acerca da referida decisão em 01.10.2021 de modo que o termo final do prazo para apresentação de contestação foi 25.11.2021. 7. No que tange à exigência de prévia intimação pessoal como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ), assevero que, no caso dos autos, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando-se expedição de mandado para tal fim. (STJ - REsp: 1574008 SE 2015/0313878-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019). 8. Por fim, quanto à indevida apuração dos valores pelo Laudo pericial elaborado na fase de liquidação de sentença há de se reconhecer que também está preclusa a oportunidade de apreciar tais alegações. Quanto ao ponto, ressalto que a decisão de Id 139964870 deu oportunidade ao réu para manifestação acerca da liquidação de sentença bem como a certidão de Id 144899748 intimou a parte para manifestação acerca do laudo pericial apresentado, quedando-se o réu inerte em ambas as oportunidades (Ids 143107314 e 149760588). 9. A discussão acerca dos cálculos, portanto, está acobertada pelo manto da coisa julgada. 10. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DE Id 166239053. 11. Informe o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados de sua conta bancária para transferência do montante penhorado e diga se ainda estão sendo realizados descontos indevidos em seu contracheque. 12. Há nos autos valor suficiente para satisfazer o débito perseguido motivo pelo qual determino que se aguarde a preclusão da presente decisão para liberação dos valores. 13. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para destinação dos valores e extinção do feito nos moldes do art. 924, II do CPC.” A um primeiro e provisório exame, diante da fundamentação exposta na Decisão agravada apreciando todas as questões suscitadas, entendo de mantê-la até pronunciamento definitivo do Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator